Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GETÚLIO ALVES DE LIMA. Pelo que se infere da petição recursal, a decisão impugnada teria sido proferida por um dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, caso em que, em linha de princípio, competiria à uma das Turmas Recursais apreciar o recurso. A consulta aos dados do processo de referência, no entanto, remete para uma ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília, cujo polo passivo, no entanto, difere daquele constante da ação em curso nos juizados especiais. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, máxime para que a questão seja devidamente esclarecida, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA